Tribunal: TJDFT
Processo: 0711327-53.2019.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
PENAL. ESTABELECER JOGO DE AZAR EM LOCAL ACESSÍVEL AO PÚBLICO (LCP, ART. 50). CONTUNDÊNCIA DA PROVA SUBJETIVA. TIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO IMPROVIDO.
I. Conduta infracional consistente em explorar jogo de azar, em 16.6.2019, por volta das 21h40, por meio de onze máquinas eletrônicas do tipo “caça-níqueis”, na Quadra 8, conjunto I, Lote 3, Setor Sul, Gama/DF.
II. Contexto probatório coeso: contundência da prova subjetiva fundamentada nos depoimentos das testemunhas (policiais militares) e os demais elementos indiciários centrados na ocorrência policial n. 3.578/2019 (ID 33359283, p. 7/9), no laudo de perícia criminal n. 57.969/2021 (exame de informática – ID 33359349), e no auto de apresentação e apreensão n. 269/2019 (ID 33359283, p. 6). Inexistência de contradição relevante entre os depoimentos prestados na fase instrutória pelas testemunhas L.G.M. e A.L.A. (IDs 33359308 a 33359310), as quais confirmaram que a recorrente explorava jogos de azar, em lugar acessível ao público.
III. No particular, registra-se que a versão dos fatos apresentada pela recorrente (estaria a celebrar, em sua residência, o aniversário de uma amiga, e as máquinas não estariam em funcionamento, porquanto estariam a ser testadas para o início das atividades de jogos de azar na semana seguinte) mostra-se isolada do acervo probatório, sobretudo diante das informações prestadas pelos policiais militares de que, no momento da abordagem: (a) as máquinas estariam ligadas; (b) existia, no local, latas de refrigerantes e copos de café, a indicar a presença de pessoas; (c) teria sido encontrada a quantia de R$ 60,00 reais em uma das máquinas; (d) pessoas foram vistas evadindo-se por um outro portão da residência.
IV. Entrementes, jurisprudência do TJDFT entende que os depoimentos prestados policiais militares que atuaram no caso, no exercício de suas funções, possuem presunção de veracidade e de legitimidade, de forma a auxiliar a construção do convencimento do magistrado, sobretudo se não existe, nos autos, circunstância apta a invalidar os depoimentos. Precedentes: TJDFT, 1a Turma Criminal, acórdão 1013843, DJE 05.05.2017; 3a Turma Criminal, acórdão 1012878, DJE 03.05.2017.
V. E é de se atribuir especial relevância ao laudo pericial criminal (Exame de informática), que, ao periciar as máquinas eletrônicas, foi conclusivo em confirmar a natureza de jogo de azar executada no maquinário apreendido, porquanto: [...] i. a habilidade do jogador não tem qualquer influência no resultado do sorteio e, em consequência, no sucesso ou insucesso da jogada; ii. em jogadas unitárias e não-repetitivas, o fator sorte define o sucesso ou o insucesso do jogador; iii. em jogadas sucessivas e repetitivas, o sucesso ou insucesso do apostador dependerá da faixa de retenção de valores definida no programa executado pela máquina. Se o jogador for apostando sucessiva e repetitivamente no equipamento, a tendência é que ele perca todos os créditos que apostar, ainda que ganhe em algumas jogadas [...] (ID 33359349).
VI. Insubsistente a alegação de não recepção pela Constituição Federal da norma do art. 50 da Lei de Contravenções Penais, porquanto a questão encontra-se pendente de julgamento, no STF, do Recurso Extraordinário 966.177/RS (tema 924: tipicidade das condutas de estabelecer e explorar jogos de azar em face da Constituição da República de 1988. Recepção do caput do art. 50 do Decreto-Lei n. 3.688/1941), e ausente determinação de suspensão dos processos que versem sobre a matéria, a presumir-se, portanto, a sua constitucionalidade.
VII. No mesmo sentido, inaplicável à espécie o princípio da adequação social, porquanto os costumes e/ou a tolerância social não são aptos a revogar tipo penal que se encontra em plena vigência, pena de ofensa ao princípio constitucional da separação dos poderes.
VIII. Resultam, pois, ilhadas as teses recursais de atipicidade da conduta e de insuficiência probatória. Autoria e existência do tipo penal objetivo e subjetivo (dolo genérico) irrefutáveis: tipicidade da conduta ao art. 50, do Decreto-lei 3.688/41 (LCP). Pena celular razoavelmente fixada (quatro meses e três dias de prisão simples, e treze dias-multa à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos).
IX. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 82, § 5o).